Tribunal: TJES
Processo: 5016221-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016221-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GERALDO FRANCISCO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016221-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GERALDO FRANCISCO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO EM TUMULTO E INCITAÇÃO AO MOTIM. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por Geraldo Francisco Pereira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina que homologou falta grave, fixou nova data-base para benefícios em 30/06/2023, decretou a perda de 1/6 dos dias remidos e determinou a regressão de regime em razão de participação em motim ocorrido no estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve irregularidades na homologação da falta grave aplicada ao agravante; (ii) verificar se a regressão de regime e a perda de dias remidos observam proporcionalidade e fundamentação adequada; (iii) avaliar a necessidade de redução do tempo de regressão ao patamar mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do agravante subsume-se ao art. 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal, que tipificam como faltas graves a incitação e a participação em movimento para subverter a ordem ou disciplina, bem como a desobediência às ordens recebidas, sendo complementada pelo dever previsto no art. 39, inciso V, da LEP.

4. O Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) foi regularmente conduzido, assegurando o contraditório e a ampla defesa, com individualização das condutas e demonstração da autoria por meio de depoimentos firmes e corroborados dos agentes penitenciários e demais elementos probatórios.

5. A palavra dos agentes penitenciários, corroborada pelas provas constantes do PAD, possui eficácia probatória, conforme entendimento consolidado pelo STF, especialmente quando coerente e livre de contradições.

6. 6. A regressão de regime e a perda de dias remidos fundamentam-se na gravidade da falta cometida, em conformidade com a legislação penal e princípios da execução penal, não havendo desproporcionalidade na sanção aplicada.

7. A jurisprudência admite a aplicação de sanções como regressão de regime com base em provas suficientes, não sendo necessária comprovação absoluta desde que os elementos probatórios demonstrem coerência e idoneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A homologação da falta grave exige comprovação suficiente da conduta infracional e respeito ao contraditório e à ampla defesa.

2. A regressão de regime e a perda de dias remidos são medidas proporcionais à gravidade da infração, devendo observar os critérios previstos na Lei de Execução Penal.

3. A palavra de agentes penitenciários, corroborada por outros elementos probatórios, possui eficácia probatória no âmbito da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II, e 50, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 73.518-5/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016221-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GERALDO FRANCISCO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
GERALDO FRANCISCO PEREIRA
, em face da r. Decisão (Id. 10349861, pp. 04/07), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0004150-71.2010.8.08.0035, por meio do qual homologou falta grave aplicada ao agravante, fixando nova data-base para benefícios em 30/6/2023, e decretando a perda de 1/6 dos dias remidos.

Nas razões recursais (Id. 10349848, pp. 01/05), a douta Defesa pugna pela reforma da Decisão, requerendo:
a)
seja desconsiderada a homologação de falta grave;
b)
subsidiariamente, seja reavaliada a regressão de regime, com base na ausência de provas; e
c)
seja reduzido ao patamar mínimo o tempo de regressão.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que ao Agravante foi aplicada a pena total de 05 (cinco)
anos de reclusão
, em razão de condenação pela prática dos crimes previstos
nos arts. 35 e 33, da Lei
n.
11.343/06,
ao passo que já cumpriu aproximadamente 01 (um) ano 06 (seis) meses e 12 (doze) dias da referida pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Ao analisar-se o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 019/2023 (Mov. 109.1, do SEEU), verifica-se que, durante o procedimento de contagem dos apenados na Galeria Alpha, o interno Luian Carlos Laudelino da Silva, da cela A209, se recusou a cumprir ordens dos inspetores penitenciários, o que desencadeou um tumulto com os demais internos, que passaram a chutar as portas das celas e proferir ameaças. Em meio à confusão, outros internos foram identificados como instigadores do motim, dentre eles o agravante, piorando a situação. O distúrbio foi cessado após um dos inspetores efetuar disparo de advertência com armamento não letal, que atingiu indiretamente a panturrilha de um dos internos. Após, os internos envolvidos foram retirados da galeria e encaminhados a outra para a restauração da ordem.

Tal conduta encontra perfeita subsunção aos dispositivos previstos no art. 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal (LEP), que tipificam como faltas graves: "incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina" e "desobedecer às ordens recebidas". Além disso, nos termos do art. 39, inciso V, da LEP, é dever do condenado submeter-se às normas de disciplina estabelecidas no regime prisional, de modo que o descumprimento dessa obrigação configura falta disciplinar de natureza grave.

A imputação da falta grave decorre de fatos robustamente demonstrados, com base nos depoimentos dos servidores penitenciários que presenciaram a conduta do apenado, além das evidências materiais que corroboram as declarações prestadas. Em situações como a descrita nos presentes autos, é essencial observar que, conforme disposto no artigo 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal (LEP), o ato de incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina caracteriza uma falta grave, passível de aplicação das penalidades correspondentes.

O procedimento administrativo disciplinar (PAD) foi conduzido de forma regular, com a devida observância ao direito de defesa do apenado, tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. No contexto do sistema penal, as faltas graves devem ser tratadas com a severidade que a natureza do ato exige, pois a segurança e a disciplina no âmbito carcerário são elementos essenciais para a manutenção da ordem pública e para a prevenção de condutas insubordinadas.

Portanto, a homologação da falta grave, como corretamente realizada na decisão impugnada, é plenamente compatível com os elementos fáticos e jurídicos apurados no procedimento, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade ou excessos que justifiquem a sua desconsideração.

Ademais, a controvérsia objeto da presente análise consiste na alegação do agravante de que inexistem provas aptas a demonstrar a efetiva participação do apenado no evento relatado, sustentando que a sanção disciplinar imposta carece de amparo nos elementos probatórios constantes dos autos, além de ser injusta. Argumenta que, em razão da disposição física da cela, seria inviável identificar com precisão o responsável pelo início do tumulto e, consequentemente, aferir sua participação. Afirma, ainda, que, no momento dos fatos, estava descendo de sua cama em atendimento ao procedimento de contagem, tendo, inclusive, prontamente cumprido a ordem. Por fim, aduz que não houve a devida individualização das condutas, sendo a penalização fundamentada em uma narrativa genérica dos acontecimentos.

Todavia, conforme se extrai dos autos, os depoimentos dos agentes penitenciários, acompanhados da transcrição dos fatos, indicam que o agravante participou do motim, agindo em flagrante desobediência às ordens emanadas pelos agentes penitenciários, tendo iniciado o tumulto em vez de permanecer devidamente posicionado para a realização do procedimento de contagem. A alegação de que os agentes seriam incapazes de identificar os internos no interior da cela não encontra amparo nas provas constantes dos autos e não foi suficientemente demonstrada pela defesa.

Nesse contexto, observa-se, ainda, que os agentes na transcrição dos fatos individualizaram e indicaram a ação de cada indivíduo:

“Fato contínuo, com intuito de tentar sanar o princípio de motim, o inspetor Wilson começou a ordenar que todos internos fossem para o fundo da cela, onde percebeu que os internos
ANDRE BRITO DA SILVA, EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, FABRICIO GOMES PEREIRA, GERALDO FRANCISCO PEREIRA, RAMON FERREIRA TELLES, RODRIGO FERREIRA e FELIPE SILVA CARVALHO
da cela A212 estavam incitando o motim [...]”

Assim, a alegação de que a regressão de regime deveria ser reavaliada devido à ausência de provas, é importante esclarecer que, no âmbito da execução penal, a aplicação de sanções como a regressão de regime deve ser realizada com base em elementos probatórios suficientes para evidenciar a prática de falta grave.

Nos presentes autos, as provas colhidas no âmbito do procedimento administrativo disciplinar são claras quanto à participação do apenado na tentativa de motim, uma vez que, conforme os depoimentos dos agentes públicos, o apenado não apenas participou ativamente das ações de incitação, como também obstruiu a ordem pública dentro da instituição penal. Ademais, a jurisprudência consagra o entendimento de que, para a regressão de regime, é suficiente a prática de falta grave, independentemente de um padrão probatório "perfeito", desde que as provas sejam coerentes e idôneas.

A instauração do PAD contra os internos que tiveram suas condutas individualizadas, como é o caso do agravante, está em conformidade com o devido processo legal.

A jurisprudência mencionada pela defesa, que trata da necessidade de corroboração das palavras dos agentes por outras provas, foi observada no presente caso, uma vez que os depoimentos dos agentes foram corroborados pela transcrição dos fatos e pelas demais provas colhidas no procedimento.

Desta feita, deve ser conferida credibilidade à palavra dos agentes penitenciários, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF – HC nº 73.518-5/SP)”

Por fim, quanto à desproporcionalidade alegada, a instauração do PAD contra os internos decorreu da individualização das condutas durante a apuração dos fatos. Não há ilegalidade em não estender a sanção a todos os detentos, desde que a responsabilidade dos envolvidos tenha sido devidamente apurada, como ocorreu neste caso.

No presente caso, a gravidade da falta cometida pelo apenado – consistente na incitação de motim, com o objetivo de subverter a ordem dentro do estabelecimento penal – não é de pouca monta. A conduta, em consonância com os artigos 50, I e VI, e 39, V, da LEP, demonstra desrespeito às normas de disciplina, que são imprescindíveis para a manutenção da ordem pública e a segurança dentro do sistema penitenciário.

Ainda que o recorrente pleiteie a redução do tempo de regressão, não se pode ignorar a necessidade de uma resposta adequada e proporcional à gravidade do fato praticado. A aplicação do regime mais gravoso foi medida necessária para preservar a disciplina no ambiente carcerário e para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Assim, a decisão que aplicou a regressão de regime está em conformidade com a legislação vigente e com os princípios da execução penal, sendo despropositada a redução do tempo de regressão ao patamar mínimo. O pleito de redução deve ser afastado, uma vez que a sanção aplicada está diretamente relacionada à conduta do apenado, devendo ser mantida, pois reflete a gravidade da infração cometida.

Dessa forma, não há como acolher as justificativas apresentadas pela Defesa do reeducando.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)